Tribunal: TJDFT
Processo: 0751148-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. DIREITO DE IMPRENSA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA JORNALISTICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a retirada de matéria jornalística de site, e a publicação da sentença, bem como de condenação por danos morais. Recurso do réu visa a improcedência dos pedidos.
2 – Direito de Informação. Liberdade de Imprensa. A divulgação de matéria jornalística de interesse público insere-se no âmbito do direito de informação previsto no art. 220 da Constituição Federal. A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, de regra, não pode ser limitada. Neste contexto se insere o direito de expressão e de crítica jornalística, na discussão da política acerca da qualidade da participação de parlamentar no desempenho de seu mandado, a princípio, ainda que dura ou mordaz, não constitui abuso nem ilegalidade se o intento é discutir as questões de interesse coletivo (art. 5o., inciso IV da Constituição Federal). As publicação que a autora imputa ao réu são, em essência, juízo de valor sobre a atuação política da autora, como: “Neste sábado, 1o de junho, a deputada federal Edna Henrique (PSDB) completa 4 (quatro) meses de mandato. Apesar de expor por várias vezes que Monteiro é quem ganharia com sua presença na Câmara Federal, a ex-prefeita ainda não conseguiu destinar nenhum recurso para o município até esta data”; “não seguiu os seus posicionamentos que tanto defende, e votou a favor da Reforma, que prejudica os menos favorecidos”; “tem esquecido de cobrar do Governo Federal uma posição urgente sobre a falta de bombeamento do eixo leste da transposição do Rio São Francisco para Paraíba.”; “tem se calado diante de toda situação” e “segue as orientações do Governo em Brasília, esquecendo de cobrar uma solução para o retorno das águas da transposição...” Essas avaliações constituem a essência do debate político, e, portanto da democracia, na qual o Poder Judiciário não pode interferir, sob pena de minar os princípios da liberdade de manifestação do pensamento. Não há qualquer fato que implique em violação à privacidade ou à honra pessoal da autora.
3 – Responsabilidade civil. Sem demonstração de que a conduta do réu é ilícita, não há espaço para o reconhecimento da obrigação de indenizar.
4 – Litigância de má-fé. De regra, a conduta de ajuizar ação contra pessoa jurídica ilegítima para compor o polo passivo da ação não é ilegal. No caso em exame, contudo, a autora litiga contra pessoa jurídica contra quem não aponta qualquer ilícito nem informa qualquer fato do serviço ou ato que possa atrair responsabilidade, sendo que, por semelhante procedimento já tivera antes resposta desfavorável do Poder Judiciário. Há, portanto, evidente abuso de direito que deve ser reprimido, em razão de violação do disposto no CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que... ...V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; ...VI – provocar incidente manifestamente infundado;”. Incide, pois, em multa de 10% do valor da causa, na forma do art. 80, § 2o., do CPC. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a autora por litigância de má-fé.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.